Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-68.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001470-68.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIRVANA BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

A2

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA SUPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por professor municipal efetivo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento definitivo na jornada de quarenta horas semanais e de condenação do Município de Macaúbas ao pagamento de diferenças salariais relativas à jornada suplementar trabalhada, calculadas com base no piso salarial nacional do magistério.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a remuneração paga pelo exercício da jornada suplementar temporária deve observar a proporcionalidade do piso salarial nacional fixado pela Lei Federal n. 11.738/2008 ou se pode ser fixada em valor inferior por legislação municipal superveniente.

III. Razões de decidir

A ampliação da carga horária de vinte para quarenta horas semanais, no âmbito do magistério municipal, possui natureza precária, temporária e discricionária, não gerando direito adquirido ao enquadramento definitivo do servidor em jornada superior àquela para a qual prestou o respectivo concurso público, sob pena de ofensa à exigência constitucional de prévio certame.

O profissional do magistério que labora em regime de jornada suplementar possui o direito de ser remunerado pelas horas efetivamente trabalhadas, com estrita observância da proporcionalidade do piso salarial nacional da categoria estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/2008. A fixação de valor remuneratório inferior ao piso nacional para as horas suplementares, com base em legislação municipal, configura ofensa ao pacto federativo e à norma geral federal, sendo devido o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos legais sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, limitados ao período efetivamente laborado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público municipal do magistério não possui direito adquirido ao enquadramento definitivo em jornada de trabalho superior àquela para a qual prestou concurso público, dada a natureza precária e discricionária da ampliação temporária. 2. O pagamento devido pelo exercício de jornada suplementar no magistério público deve observar rigorosamente a proporcionalidade do piso salarial nacional fixado pela Lei Federal n. 11.738/2008, sendo inválida a fixação de remuneração inferior por norma local."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001470-68.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante NIRVANA BATISTA DE OLIVEIRA e como apelada MUNICÍPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA